Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701698-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS MERCES VILANOVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por DISTRITO FEDERAL contra decisão da Sexta Turma Cível que não conheceu parte de agravo de instrumento interposto. Na parte recorrida, a decisão foi proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, o pedido de limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, não deve ser conhecido. Tal questão não foi objeto da decisão agravada, portanto, foge dos limites objetivos deste recurso. “(ID 55078273). Em suas razões (ID 55759374), a recorrente alega que: 1) a decisão não observou que o tema em regência está vinculado a normas de ordem pública; 2) o não provimento do recurso implica no enriquecimento ilícito da autora e na violação aos limites objetivos da coisa julgada. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja integralmente conhecido o agravo de instrumento. Contrarrazões apresentadas (ID 56185627). É o relatório. Decido. O art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) determina que cabe ao relator decidir monocraticamente sobre embargos de declaração opostos contra decisões unipessoais de sua autoria. A embargante sustenta a existência de omissão na decisão que não conheceu de parte do agravo de instrumento interposto. Não lhe assiste razão. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). No caso, a questão referente ao pedido de limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança 7.253/97 foi analisada pela decisão recorrida, que negou conhecimento à matéria ante a ausência de sua discussão na decisão agravada. A análise da matéria não constitui questão de ordem pública: é necessária sua discussão prévia na instância de origem antes da análise na esfera recursal. Posicionamento distinto implicaria violação ao contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição. A embargante pretende a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado da decisão, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma da decisão exige recurso próprio para tal finalidade. Em face do exposto, os embargos devem ser rejeitados. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. É como decido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator